Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700042-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: KAUE BEZERRA BERNARDES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questão que integra a prova objetiva de concurso público e de se admitir, em decorrência da alteração, que o candidato prossiga nas próximas etapas do certame. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. 4. No presente caso não subsistem justificativas para a pretendida alteração do gabarito disponibilizado pela organização do concurso, como assinalado na sentença apelada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao Tema 485 do STF e ao enunciado 473 da Súmula do STF, pleiteando a revisão do gabarito do certame em que participou, apontando erro grosseiro da banca examinadora. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJRS, do TJDFT e do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Inicialmente, destaca-se que, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e subsequente preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o recurso especial de ID 57631656. Assim, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do mencionado apelo especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao Tema 485 do STF e ao enunciado 473 da Súmula do STF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não caberia ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco se deve dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Ademais, também não merece prosseguir o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005